Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1010852-04.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Estabilidade]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIASS FILHO

Turma Julgadora:
[DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Partes:

[LUCILANE PEREIRA SIMEONE - CPF: 466.506.959-04 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ESTABILIDADE FINANCEIRA – DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DAS-3 – SIMBOLOGIA ALTERADA PELO DECRETO MUNICIPAL No 5.454/2014 – DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DAS-2 – COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O artigo 7o da Lei Complementar n.o 155/2007 assegura ao detentor da estabilidade financeira o direito ao recebimento do valor equivalente ao DAS do cargo em que se deu a aquisição do benefício, inclusive em relação aos reajustes, correção de valores e mudança de simbologia.

2.
In casu
, o cargo de Diretora de Recursos Humanos – DAS-3, em que a servidora adquiriu a estabilidade financeira, teve sua simbologia alterada para Diretora de Gestão de Pessoas DAS-2, por meio do Decreto Municipal n.o 5.454/2014. Logo, é de se reconhecer o seu direito ao recebimento da estabilidade financeira com base no valor do DAS-2 do cargo em que obteve o benefício, a partir da vigência do Decreto Municipal n.o 5.454/2014.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucilane Pereira Simeone
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação declaratória de direitos individuais proveniente de vínculo funcional
ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, julgou improcedente o pedido autoral que visava a “alteração na Estabilidade Financeira, com a mudança da simbologia de Diretora de Recursos Humanos-DAS-03, para Diretora de Gestão de Pessoas-DAS-02, com a consequente implantação na folha de pagamento.”

Em suas razões recursais, defende a apelante que é servidora efetiva do Município de Cuiabá, desde 1.988, e exerceu vários cargos comissionados, recebendo, por merecimento, o benefício da “estabilidade financeira” no cargo de
Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração – DAS-3
.

Contudo, aduz que, com o advento do Decreto Municipal No 5.454/2014, a simbologia do seu cargo foi alterada, passando a denominar-se
Diretoria de Gestão de Pessoas – DAS-2
. Porém, o requerimento administrativo para mudança de simbologia de sua estabilidade financeira DAS-3 para DAS-2, foi indeferido pelo Procurador Especializado de Assuntos Administrativos e legislativo, sob fundamento que “as atribuições do Cargo de Diretor de Recursos Humanos-DAS-3 são distintas das atribuições do Cargo de Diretoria de Gestão de Pessoa – DAS-2”.

Sustenta que o pedido administrativo foi erroneamente indeferido, posto que diverge da legislação municipal, razão pela qual, inconformada, a autora se socorre do poder judiciário para ver seus direitos tutelados.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença de piso, decretando a mudança da nomenclatura da estabilidade financeira.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 109367005).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar pela ausência de interesse capaz de justificar sua intervenção (id. 110072972).

Esse é o breve relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Lucilane Pereira Simeone
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação declaratória de direitos individuais proveniente de vínculo funcional
ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, julgou improcedente o pedido que objetivava a “alteração na Estabilidade Financeira da Requerente, com a mudança da simbologia de C-DAS-03, para Diretora de Gestão de Pessoas-DAS-02.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na demanda que buscava a mudança de simbologia da estabilidade financeira DAS-3 para DAS-2, com o pagamento das diferenças salariais.

Em suma, a recorrente alega que sua estabilidade financeira se deu por meio da Portaria 037/2003, garantindo o benefício na simbologia DAS-3, mas com o advento do Decreto Municipal No 5.454/2014, faz jus ao recebimento referente a simbologia DAS-2, nos termos da Lei Complementar 155/2007, art. 7o, que traz a seguinte regra:

“Art. 7o O valor do direito à Estabilidade Financeira será equivalente ao do cargo ou função gratificada no qual se deu a aquisição do direito, fazendo jus aos reajustes e correção de valores previstos em Lei, inclusive quando da mudança da simbologia”.

Decreto Municipal 5.454/2014, art. 1o, inciso IV,
verbis
:

Art. 1o A estrutura organizacional e os níveis hierárquicos, orgânicos e funcionais da Secretaria Municipal de Gestão são os seguintes:

IV – Administração sistémica

1.

Diretor de pessoal

1.1

Coordenadoria Especial de Folha de Pagamento

1.1.1 Gerência de Gestão de Processamento de Folha

1.1.2 Gerência de Gestão de Informação Social [...]”

Informa que ingressou no quadro de servidores do município apelado em 1.988,
lotada na Secretaria Municipal de Administração
, exerceu vários cargos comissionados, recebendo o benefício da “estabilidade financeira” no cargo de Diretora de Recursos Humanos – DAS-3, nos termos da Lei n. 2.642/88, § 2o do art. 2o,
in verbis
:

“Art. 2o O exercício por 10 (dez) anos de função gratificada ou cargo em comissão, assegura ao funcionário público municipal estabilidade financeira.”

“§ 2o A vantagem conferida pelo artigo se dará em função ou cargo elevado, uma vez que o funcionário o tenha exercido pelo prazo de 02 (dois) anos e, cumprindo este requisito, poderá ser transferida para outra de nível superior.”

Aduz a apelante que com a chegada da Lei Complementar n. 119/2004, a
Secretaria Municipal de Administração
passou a denominar-se
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
.

Posteriormente, a Lei Complementar n. 225/2010 transformou a estrutura funcional da
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
para
Secretaria Municipal de Gestão
, onde se encontram as atribuições inerentes a recursos humanos, consoante dispõe o art. 37,
in verbis
:

“Art. 37 - À Secretaria Municipal de Gestão compete as ações de Gestão de Pessoas, de Tecnologia da Informação, de Patrimônio Público e de Serviços, no âmbito do Poder Executivo Municipal”.

Defende, ainda, que a Lei Complementar n. 359/2014, prevê a competência da Secretaria Municipal de Gestão, da seguinte forma:

“Art. 34 A Secretaria Municipal de Gestão compete executar as ações de gestão de pessoas, incluindo o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cuiabá, nos termos da legislação específica, bem como aquelas relacionadas à Tecnologia da informação, às Compras e Licitações e ao Patrimônio Público, no âmbito do Poder Executivo Municipal.”

Ademais, o Decreto Municipal 5,688/2015, que dispõe sobre a estrutura organizacional, níveis hierárquicos, orgânicos e funcionais da Secretaria Municipal de Gestão, estabelece no art. 1o, inciso V, o seguinte:

“Art. 1o A estrutura organizacional e os níveis hierárquicos, orgânicos e funcionais da Secretária Municipal de Gestão compreendem as seguintes unidades administrativas:

[...] V – Execução Programática:

1.

Diretoria de Gestão de Pessoas: [...]”

Com efeito, observa-se que o pedido da servidora foi indeferido pela Procuradoria-Geral do Município sob argumento que “o cargo pretendido (Diretor DAS-2) pertencente à Secretaria Municipal de Gestão e não guarda semelhança com o cargo no qual se deu a aquisição do direito da estabilidade financeira”.

Pois bem.

Ante as normas acima transcritas, bem como a transformação da estrutura funcional da Secretaria Municipal de Administração para Secretaria Municipal de Gestão, a apelante faz jus a alteração pretendida.

Isso porque, embora a Procuradoria-Geral do Município tenha alegado que o cargo pretendido pela apelante de Diretor DAS-2 pertence à Secretaria de Gestão, fato é que a Secretaria de Administração não existe mais e passou por alteração na sua estrutura funcional até se tornar em Secretaria Municipal de Gestão.

Verifico que de acordo com o parecer da PGM a atual Secretaria Municipal de Gestão abarcou competência da antiga secretaria de Administração e parte da competência que existia na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (id. 109366951).

Assim sendo, resta nítido que sim, as atribuições dos cargos existentes são outros, contudo, isso não tira o direito da servidora em ter alterada sua função DAS-3 para DAS-2, nos termos da Lei 155/2007, pois sua estabilidade se deu em momento que a apelante preenchia os requisitos para receber tal benefício.

Entrementes, considerando que o artigo 7o da Lei Complementar n.o 155/2007 assegura ao detentor da estabilidade financeira o direito ao recebimento do valor equivalente ao DAS do cargo em que se deu a aquisição do benefício, inclusive em relação aos reajustes, correção de valores e mudança de simbologia. E considerando que o cargo de Diretor de Recursos Humanos teve sua simbologia alterada para Diretor de Gestão de Pessoas DAS-2, por meio do Decreto n.o 5.454/2014, é de se concluir que a apelante, tem direito à alteração pretendida, por força do disposto na parte final do mencionado artigo 7o. Verifica-se:

“Art. 7o - O valor do direito à Estabilidade Financeira será equivalente ao do cargo ou função gratificada no qual se deu a aquisição do direito,
fazendo jus aos reajustes e correção de valores previstos em Lei, inclusive quando da mudança da simbologia
”. G.n.

Mister se faz lembrar, que apesar da estabilidade financeira ter sido extinta pelo artigo 193 da Lei Complementar n.o 93/2003, restou assegurado aos servidores que já haviam preenchidos todos os requisitos necessários à aquisição do direito a manutenção do pagamento desta verba.

Analisando a ficha funcional da apelada, vê-se que a mesma teve o benefício da estabilidade financeira reconhecido por meio da Portaria 037/2003 de 27 de janeiro de 2003, publicada na Gazeta Digital em 16.03.2003, de modo que quando da extinção da verba pela LC no 093/2003, já havia reunido os requisitos legais a lhe garantir a percepção do benefício.

A propósito, colha-se o seguinte julgado emanado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS – MÉRITO - BENEFÍCIO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA - NORMAS ESTABELECIDAS PELA LCM 155/2007 – AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO NO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAS 4 – SIMBOLOGIA ALTERADA PELA LCM No 264/2011 – DAS-2 – COMPROVADA - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, (PORTARIA SMGE N° 032/2012-EF), QUE CONCEDEU ESTABILIDADE NO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO - DIREITO AO REAJUSTE E CORREÇÃO DE VALORES COM BASE NA NOVA SIMBOLOGIA [DAS-2] - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ - CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE – RECURSO PROVIDO.
Considerando que o artigo 7o da Lei Complementar n.o 155/2007 assegura ao detentor da estabilidade financeira o direito ao recebimento do valor equivalente ao DAS do cargo em que se deu a aquisição do benefício, inclusive em relação aos reajustes, correção de valores e mudança de simbologia,
bem como tendo em vista que o cargo de Coordenador Administrativo e Financeiro em que a servidora adquiriu o direito teve sua simbologia alterada para o DAS-2, por meio do artigo 1o da Lei Complementar Municipal n.o 264/2011, é de se reconhecer o seu direito ao recebimento da estabilidade financeira com base no valor do DAS-2 do cargo em que obteve o benefício, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n.o 264/2011. Sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, deve ser reformada a sentença para adequar ao novo paradigma do Tema 905.(N.U 0032117-21.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 12/02/2021).”(grifou-se).

Nesta senda, é possível concluir que a apelante faz jus a alteração na Estabilidade Financeira, com a mudança da simbologia de Diretora de Recursos Humanos-DAS-03, para Diretora de Gestão de Pessoas-DAS-02.

Finalmente, considerando que o Município saiu vencido no presente recurso, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Majorando, por sua vez, em 2%, consoante dispõe o art.85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Lucilane Pereira Simeone, reconhecendo o direito da apelante ao recebimento da estabilidade financeira com base no valor do DAS-2 do cargo “Diretor de Gestão de Pessoas”, a partir da vigência do Decreto Municipal n.o 5.454/2014, bem como CONDENO o Município de Cuiabá ao pagamento da diferença devida a partir de então, acrescida de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O ACOMPANHAR, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022